Tribunal: STF
Processo: ADI 6333
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 35, II, DA LEI 16.559/19 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NORMA ESTADUAL QUE DETERMINA AOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONTINUADOS A EXTENSÃO DE NOVAS PROMOÇÕES A CLIENTES PREEXISTENTES. EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE JÁ REGULAMENTA OS PREÇOS E PROMOÇÕES DE MENSALIDADES ESCOLARES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADO. DISPOSIÇÕES CONFLITANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. A decisão embargada não se manifestou a respeito do tratamento legal conferido pela União à matéria, havendo a necessidade de integração do acórdão com o regime aplicável às mensalidades escolares em âmbito nacional, disciplinado pela Lei Federal 9.870/1999.



    2. A Lei 9.870/1999 autoriza as instituições de ensino privado a fixarem valores distintos para estudantes de diferentes anos ou semestres, proporcionais “à variação de custos a título de pessoal e de custeio” (art. 1º, § 3º), e faculta “a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores” (art. 1º, §5º).



    3. Incompatibilidade, em relação às instituições de ensino privado, da lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes (art. 35, II, da Lei 16.559/19 de Pernambuco) com as normas gerais fixadas pela União sobre mensalidades escolares.



    4. Embargos de Declaração acolhidos, para reconsiderar a decisão embargada e declarar a nulidade parcial, sem redução de texto, do art. 35, II, da Lei 16.559/2019 do Estado do Pernambuco, em ordem a excluir as instituições de ensino privado da obrigação de conceder a seus clientes preexistentes os mesmos benefícios de promoções e liquidações destinadas a novos clientes.